Tribunal: STF
Processo: RE 1319687
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO DE DIREÇÃO DE ESCOLA INSERIDO NA MESMA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a interpretação do que vem a ser “função de magistério” não se limita ao exercício da profissão dentro de sala de aula, devendo abranger as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.



    2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de aposentadoria especial, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.